Tribunal: TJSP
Processo: 2037420-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Distribuição perante a Vara Comum. Pedido de remessa do feito ao Juizado Especial Cível local, a pedido do autor após o indeferimento do pedido de gratuidade. Impossibilidade. Fixação da competência que ocorre no momento de distribuição da demanda. Observância do princípio da "Perpetuatio Jurisdictionis". Inteligência do art. 43 do CPC. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Distribuição perante a Vara Comum. Pedido de remessa do feito ao Juizado Especial Cível local, a pedido do autor após o indeferimento do pedido de gratuidade. Impossibilidade. Fixação da competência que ocorre no momento de distribuição da demanda. Observância do princípio da "Perpetuatio Jurisdictionis". Inteligência do art. 43 do CPC. Recurso não provido.